Tribunal: TJMT
Processo: 1046109-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046109-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO SOARES VIEIRA - CPF: 716.353.941-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CNH. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais o recorrente pleiteia a nulidade da multa de trânsito RENAINF no 6569858378, decorrente da infração de dirigir veículo sem possuir CNH, sob o argumento de que não era o condutor do veículo no momento da autuação, embora permanecesse como proprietário registral por ausência de comunicação de venda ao DETRAN-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o proprietário registral do veículo pode ser responsabilizado pela multa decorrente da infração prevista no art. 162, I, do CTB, quando o condutor foi identificado no momento da autuação como pessoa diversa e inexistiu comunicação formal da venda do veículo ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A infração discutida refere-se à condução de veículo por pessoa não habilitada, conduta tipificada no art. 162, I, do CTB, cuja gravidade enseja multa e medidas administrativas específicas.

4.

Embora o condutor tenha sido identificado no momento da autuação, o recorrente permaneceu como proprietário registral do veículo, por não ter promovido a comunicação de venda ao DETRAN-MT, conforme exige o art. 134 do CTB.

5.

A ausência de prova documental da alienação do veículo impede o afastamento da presunção de responsabilidade do proprietário registral pelas infrações cometidas com o automóvel.

6.

O art. 257, §2o, do CTB atribui ao proprietário a responsabilidade pelas infrações relacionadas ao dever de guarda, fiscalização e habilitação legal do condutor, quando exigida.

7.

As infrações previstas nos arts. 163 e 164 do CTB evidenciam que permitir ou entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada constitui infração imputável também ao proprietário.

8.

A responsabilidade do condutor prevista no art. 257, §3o, do CTB não afasta a responsabilidade solidária do proprietário nas hipóteses em que subsiste o dever de vigilância e não há comunicação formal da transferência do veículo.

9.

Inexistindo comunicação de venda e prova da transferência de propriedade, mantém-se a responsabilização do proprietário registral pela multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

O Reclamante alega que era proprietário da motocicleta Honda/CBX 250 Twister, adquirida em 2019 e, posteriormente, a vendeu para terceiro que desconhece o paradeiro e não se recorda dos seus dados, mediante contrato verbal, sem realizar a comunicação formal da venda ao DETRAN-MT. Aduz que, desde então, o veículo deixou de estar sob sua posse e domínio, sendo conduzido por terceiros não autorizados, o que ensejou a lavratura de diversas infrações de trânsito indevidamente vinculadas ao seu nome.

No caso, discute a penalidade imposta pela multa geradora RENAINF no 6569858378, decorrente da infração de dirigir veículo sem possuir CNH (autuação SINFRA111200 DT0028106E501000), na qual o condutor identificado no momento da infração foi o Sr. Henrique Mariano Souza de Amorim. Assim, requer a nulidade da infração e seja determinada a exclusão de seu prontuário.

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença sob o argumento de que incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido inicial, deixando de analisar elementos fáticos e jurídicos essenciais que demonstram a nulidade da multa indevidamente imputada a ele. Argumenta que não se discute no processo a renúncia de propriedade nem a transferência administrativa do veículo, mas somente a nulidade de uma multa específica cuja autuação foi dirigida contra pessoa diversa do recorrente, fato devidamente comprovado e incontroverso. Alega que, conforme o art. 257, §3o do CTB, a responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução do veículo recai exclusivamente sobre quem estava dirigindo.

Em contrarrazões, os Recorridos argumentam pela manutenção da sentença, sustentando que o recorrente não comprovou a alegada alienação do automóvel, não havendo como afastar sua responsabilidade pelas infrações. Destacam a ausência de comunicação de venda ao DETRAN-MT e a presunção de guarda do proprietário registral.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046109-98.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sergio Soares Vieira

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o recorrente deve ser responsabilizado pela multa de trânsito aplicada em seu nome, quando o condutor do veículo foi identificado no momento da autuação como sendo pessoa diversa.

No caso em análise, observo que a sentença recorrida centrou sua fundamentação na impossibilidade de renúncia de propriedade do veículo e na ausência de comprovação da transferência de propriedade, concluindo pela improcedência dos pedidos. Contudo, a questão principal trazida pelo autor/recorrente não diz respeito à transferência de propriedade ou renúncia, mas sim à responsabilidade pela infração de trânsito específica.

O Recorrente visa à anulação da multa RENAINF no 6569858378, decorrente da infração de dirigir veículo sem possuir CNH (autuação SINFRA111200 DT0028106E501000), alegando que o condutor identificado no momento da infração foi o Sr. Henrique Mariano Souza de Amorim, conforme consta no próprio auto de infração.

A saber, a infração discutida nos autos se encontra disposta no art. 162 do CTB,
in verbis
:

Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

Analisando os documentos juntados aos autos, o auto de infração no SINFRA111200 DT0028106E501000 (RENAINF no 6569858378), referente à conduta tipificada no artigo descrito acima, identifica expressamente como condutor o Sr. Henrique Mariano Souza de Amorim.

Contudo, diferentemente do que sustenta o Recorrente, a questão não se resolve apenas com base no art. 257, §3o do CTB, que estabelece:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

Isso porque o mesmo artigo, em seu §7o, dispõe que:

§ 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Embora na hipótese dos autos, o condutor tenha sido identificado no momento da autuação, o Recorrente permanece como proprietário registral do veículo, uma vez que não realizou a comunicação de venda ao DETRAN-MT, conforme exige o art. 134 do CTB:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, conforme expressamente informado na exordial, o Recorrente afirma que não realizou a comunicação formal da venda junto ao DETRAN-MT no prazo legal de 30 dias. Além disso, não apresentou qualquer documento que comprove a alegada venda do veículo, limitando-se a afirmar que o negócio foi realizado verbalmente e que não possui mais contato com o adquirente.

Com efeito, os artigos 163 e 164, do referido código, prevê a aplicação de multa para quem entregar a direção de veículo automotor para pessoa não habilitada, além de medida administrativa,
in verbis
:

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior:

Infração - as mesmas previstas no artigo anterior;

Penalidade - as mesmas previstas no artigo anterior;

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do artigo anterior.

Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via:

Infração - as mesmas previstas nos incisos do art. 162;

Penalidade - as mesmas previstas no art. 162;

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do art. 162.

Ademais, a infração em questão (dirigir veículo sem possuir CNH) está diretamente relacionada ao dever de guarda e fiscalização do proprietário, que não deve permitir que seu veículo seja conduzido por pessoa não habilitada, tratando-se de responsabilidade que decorre da própria condição de proprietário, nos termos do art. 257, §2o do CTB:

§ 2o Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

Assim, a infração disposta no art. 162, I, do CTB, não é anulada pelo fato de o condutor não ser habilitado, pelo contrário, o fato confirma a infração gravíssima, havendo responsabilidade solidária do proprietário do veículo, recebendo pontuação e multa triplicada.

Logo, ausente à prova da transferência formal do veículo ou da comunicação de venda ao DETRAN-MT, o proprietário permanece com a responsabilidade pelas infrações cometidas com o veículo, especialmente aquelas relacionadas ao dever de guarda e fiscalização do proprietário, como é o caso da infração de permitir que pessoa não habilitada conduza o veículo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026